Tribunal: TJES
Processo: 5002697-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002697-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MIRIAN MENDES MENDONCA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002697-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
M. M. M. E W. O. M.

PARTES INTERESSADAS:
L. C. R., R. P. S. & L. P. R. S. (MENOR IMPÚBERE)

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara de Órfãos e Sucessões, Infância e da Juventude e Acidentes de Trabalho de Viana (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Medida Protetiva – processo n.º 0001525-04.2019.8.08.0050 – declarou a incompetência do juízo da Comarca de Viana para processar os autos, devendo o feito ser remetido para a Comarca de Uberlândia, Minas Gerais, nos termos do artigo 147, inciso II, da Lei n.º 8.069/90 [Estatuto da Criança e do Adolescente] – documento ID 779875 – págs. 202-203.

O Ministério Público, por meio das razões recursais (documento ID 779859 – págs. 3-11), pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em resumo, que “
com o ajuizamento da ação de medida protetiva com pedido de busca e apreensão, o juízo competente é o Juízo de Viana, eis que a criança tem como domicílio o dos genitores, estando na cidade de Uberlândia em situação irregular combatida pelo Ministério Público, não se aplicando a hipótese prevista no inciso II, do art. 147 do ECRIAD, eis que os genitores não eram e não são ausentes
” (sic), fl. 10.

Diante desses fundamentos, Requer a concessão do pleiteado efeito suspensivo e, ao final, pugna pela reforma da Decisão recorrida.

Decisão (documento ID 861254 – págs. 260-264) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento ID 1152487 – págs. 278-288) pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (documento ID 1016532 – págs. 267-273) opinando “
para que o presente instrumental seja conhecido e parcialmente provido, mantendo a guarda do menor em favor dos Agravados e reformando a decisão apenas no que diz respeito à incompetência declarada pelo d. julgador de piso, para manter o feito tramitando perante o Juízo de Viana
”.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 20 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002697-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
M. M. M. E W. O. M.

PARTES INTERESSADAS:
L. C. R., R. P. S. & L. P. R. S. (MENOR IMPÚBERE)

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara de Órfãos e Sucessões, Infância e da Juventude e Acidentes de Trabalho de Viana (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Medida Protetiva – processo n.º 0001525-04.2019.8.08.0050 – declarou a incompetência do juízo da Comarca de Viana para processar os autos, devendo o feito ser remetido para a Comarca de Uberlândia, Minas Gerais, nos termos do artigo 147, inciso II, da Lei n.º 8.069/90 [Estatuto da Criança e do Adolescente] – documento ID 779861 – pág. 43.

O Ministério Público, por meio das razões recursais (documento ID 779859 – págs. 3-11), pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em resumo, que “
com o ajuizamento da ação de medida protetiva com pedido de busca e apreensão, o juízo competente é o Juízo de Viana, eis que a criança tem como domicílio o dos genitores, estando na cidade de Uberlândia em situação irregular combatida pelo Ministério Público, não se aplicando a hipótese prevista no inciso II, do art. 147 do ECRIAD, eis que os genitores não eram e não são ausentes
” (sic), fl. 10.

Requer a concessão do pleiteado efeito suspensivo e, ao final, pugna pela reforma da Decisão recorrida.

Nas ações relativas a criança e ao adolescente, o interesse e o bem-estar do menor devem orientar a tomada de qualquer decisão judicial, seja ela favorável (ou não) aos genitores.

A principal preocupação do Julgador é atender ao desenvolvimento e ao bem-estar do ser em desenvolvimento, como determina a Constituição da República:

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O artigo 4º do ECRIAD, que está em sintonia com o artigo 227 da Constituição da República, prevê que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

O Princípio da Proteção Integral da criança e do adolescente também guarda estreita relação com o Princípio do Melhor Interesse da criança e do adolescente. Esse postulado traduz a ideia de que, na análise do caso concreto, o Julgador deve buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para a criança e o adolescente, que dê maior concretude aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, em se tratando de interesses envolvendo menores, em razão de sua própria natureza, compete ao Julgador apreciar a questão com extrema cautela, levando em consideração a realidade fática vivenciada pelos menores e visando o seu bem-estar e regular desenvolvimento físico e psicológico.

Nessa linha, conquanto a busca incessante dos aplicadores do direito seja a manutenção da criança no seio da família natural, no caso que ora se examina, pelas especifidades delimitadas, penso, como forma de efetivar os direitos discutidos, que permaneça a guarda da criança com o casal que convive há mais de dois anos, uma vez que, a meu sentir, uma mudança de rotina e rompimento do vínculo afetivo pode implicar graves prejuízos emocionais e psicológicos à criança.

Os documentos juntados demonstram que a guarda provisória foi deferida em favor dos Agravados e, ainda, há comprovação nos autos de que os genitores da criança não possuem contato com a mesma (criança) desde quando ela tinha 03 (três) meses de idade – hoje com, aproximadamente, 03 (três) anos de idade.

Ressalto, por oportuno, trechos do Estudo Psicológico realizado nos autos da Ação de Guarda – processo n.º 0001525-04.2019.8.08.0050, que envolve as mesmas partes, os quais demonstram indícios de vínculos materno e paterno dos Agravados para com a criança:

“Sobre a família biológica da criança em tela, (Lorenzo – um ano e três meses de idade), ele situa: “A mãe dele (Raíssa) teve outro filho dia 15/03/19 e já abandonou ele também com o pai” (sic). “Ela não é ruim, mas perde a cabeça e junta com Lorenço (genitor), que é bom, trabalhador, mas não tem juízo” (sic). “Eles tem seis filhos e nenhum está com eles” (sic). Refere que a família ampliada do genitor e genitora já mencionaram que não podem ficar com Lorenzo pois já criam outros quatro filhos de Lorenço e Raíssa. “Antes eu devolveria ele, mas hoje vejo que tanto o pai dele quanto a mãe não tenha juízo, e quero ficar com ele” (sic).

[...]

Considerações Técnicas

Pelos procedimentos adotados pode-se perceber que Washington e Mírian têm provido cuidados adequados à criança em tela e nutrem afeto por Lorenzo, sendo que há indícios de constituição de vínculos materno-paterno-filiais, principalmente porque exite a ausência dos genitores na relação com a criança” (sic) – documento ID 779416 – págs. 25-28.

Soma-se a isso, a ressalva feita pelo Magistrado quando da Decisão proferida nos autos da Ação de Guarda proposta pelos Agravados, no sentido de que “
resta cediço que o requerido em contestação apresentada às fls. 106/108, reconhece os autores como melhores guardiões para o menor
” (sic), documento ID 779875 – pág. 202.

Nesse mesmo sentido está o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível – Documento ID 1016532 – págs. 267-273:

[...] Assim, não podemos nos olvidar que a questão ventilada é das mais tormentosas e delicadas pois, de um lado, deparamo-nos com a família já afeiçoada à criança, que, por conviver com o mesmo desde os três meses de nascido, o cercou de todo o carinho e amor, não admitindo dela se afastar e, de outro, encontramos a questão de possível fraude a ordem de cadastro dos habilitados para adoção no SIGA/ES.

Ocorre que referida decisão levou em consideração os laudos constantes dos autos e acabou por proteger os interesses do menor, que não deu causa ao problema, regularizando a guarda que o casal possuía desde os primeiros meses de vida.

Ademais, na aplicação das medidas implementadoras da proteção integral e prioritária dos direitos do menor, a intervenção judicial deve ser, nos termos do art. 100, incisos VI e VIII, do ECRIAD, precoce e proporcional visando combater de forma adequada e necessária desde o início a situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontrar, como aflora ter sido efetuado na espécie.

Imperioso destacar, que apesar de em situações tais sempre imperar a busca pela valorização da família natural da criança/adolescente, na hipótese versada, pelas especificidades delimitadas, lamentavelmente referido proceder restou inviável, bem como a colocação excepcional em família extensa, sendo necessário para fins de proteção integral, preservação do melhor interesse e efetivação dos direitos fincados pelo Estatuto Menorista.

Nesse passo, após compulsar detidamente o conjunto probante do apostilado, em especial a contundente argumentação recursal, onde verificamos expressos o zelo e a manifestação do pleno exercício da atribuição ministerial, e, ainda reconhecemos a fundamental participação do Ministério Público na proteção e regulação dos direitos e interesses do menor incapaz, penso que a situação posta no caso em tela indica como forma de atender o melhor interesse do infante, que permaneça com o casal que convive há mais dois anos, vez que a mudança brusca da rotina e rompimento do vínculo afetivo com os guardiões podem implicar graves prejuízos emocionais e psicológicos ao menor.

Prosseguindo, no que diz respeito a competência do juízo para processar e julgar o presente feito, o artigo 147, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência do juízo será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Vejamos o mencionado dispositivo:

Art. 147.
A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA AOS AVÓS MATERNOS E À GENITORA EM DUAS DEMANDAS DISTINTAS. ART. 147, ECA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. 1.
Nos termos do art. 147 do ECA, a competência das ações envolvendo interesses de menor possui natureza absoluta, sendo primordialmente determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente, não se podendo olvidar que o princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses do menor é orientador das regras desse estatuto e, por conseguinte, dos critérios previstos nesse dispositivo legal
. [...]. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 156.392/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

Corroborando com o mesmo entendimento está o Parecer da Procuradoria de Justiça Cível, segundo o qual “
consoante comprovado que os pais residem no Município de Viana, entendo que o Juízo competente para processar o presente feito é o daquela comarca. Tanto é verdade, que os próprios guardiões optaram por manejar a demanda no domicílio dos genitores, com base no inciso I do artigo 147 do ECRIAD, o que demonstra que não trará qualquer prejuízo ao menor
”.

Assim, a regra a ser considerada é a do lugar do domicílio dos pais ou responsáveis e, na falta, o lugar onde se encontrar a criança ou o adolescente.

DO EXPOSTO
, com fulcro no Princípios da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para manter o feito tramitando no Juízo de Viana.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002697-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
M. M. M. E W. O. M.

PARTES INTERESSADAS:
L. C. R., R. P. S. & L. P. R. S. (MENOR IMPÚBERE)

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA MANTIDA COM POSSÍVEL FAMÍLIA SUBSTITUTA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO DOMÍCILIO DOS PAIS. COMARCA DE VIANA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O artigo 4º do ECRIAD, que está em sintonia com o artigo 227 da Constituição da República, prevê que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
2.
O Princípio da Proteção Integral da criança e do adolescente também guarda estreita relação com o Princípio do Melhor Interesse da criança e do adolescente. Esse postulado traduz a ideia de que, na análise do caso concreto, o Julgador deve buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para a criança e o adolescente, que dê maior concretude aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3.
Conquanto a busca incessante dos aplicadores do direito seja a manutenção da criança no seio da família natural, no caso que ora se examina, pelas especifidades delimitadas, penso, como forma de efetivar os direitos discutidos, que permaneça a guarda da criança com o casal que convive há mais de dois anos, uma vez que, a meu sentir, uma mudança de rotina e rompimento do vínculo afetivo pode implicar graves prejuízos emocionais e psicológicos à criança.
4.
A competência das ações envolvendo interesses de criança possui natureza absoluta, sendo primordialmente determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente, nos termos do art. 147 do ECA.
5.
Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.